Tribunal: TJSP
Processo: 1520156-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Desclassificação para a modalidade simples – Impossibilidade - Recurso desprovido, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520156-66.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDA OLIVEIRA DE ARAUJO e ROBSON MACHADO DO NASCIMENTO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o E. Relator, Des. Camilo Léllis, que
declara. Acórdão com E. Revisor, Des. Edison Brandão., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDISON BRANDÃO,
vencedor, CAMILO LÉLLIS (Presidente), vencido, CAMILO LÉLLIS (Presidente) e
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520156-66.2019.8.26.0228
Origem: São Paulo
Magistrado: Klaus Marouelli Arroyo
Apelantes: FERNANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO e
ROBSON MACHADO DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 38719
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas
nos autos Desclassificação para a modalidade simples
Impossibilidade - Recurso desprovido, por maioria.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 251/258, que condenou os réus
FERNANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO e ROBSON MACHADO
DO NASCIMENTO, por infração ao disposto no art. 180, §1o,
do Código Penal, às penas de 03 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso legal. As
penas privativas de liberdade foram substituídas por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e prestação
pecuniária, no valor de 10 dias-multa. Na mesma ocasião, os
apelantes foram absolvidos em relação aos crimes previstos no
art. 288, parágrafo único, e no art. 311, caput, ambos do Código
Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados, ambos pleiteiam a absolvição
por insuficiência de provas, alegando não haver demonstração do
dolo. Subsidiariamente, a defesa de ROBSON busca a
desclassificação para a modalidade culposa, prevista no §3o, do
art. 180 do Código Penal, ou, ainda, a desclassificação para
receptação simples, prevista no caput do mesmo artigo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
291/299 e 301/308).
Contrariados os recursos (fls. 312/313),
subiram os autos, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo desprovimento dos apelos (fls. 323/327).
Relatei.
Consta dos autos que, entre os dias 04 de
julho de 2019 e 19 de agosto do mesmo ano, em locais incertos,
nesta cidade e comarca da Capital, os apelantes, agindo em
concurso com o adolescente Antonio Alves Brandão de Paula
Souza, receberam, em proveito próprio e no exercício de
atividade comercial, os veículos Honda HR-V, de propriedade de
Débora Calabro, roubado em 30/07/2019; Jeep Compass,
propriedade de Sidnei Alves Siqueira Campos, roubado no dia
16/08/2019; e Subaru Forester, pertencente a Wang Hsing Wei,
roubado no dia 04/07/2019. Os automóveis tiveram as placas
originais substituídas por outras falsas, sendo a intenção dos réus
revendê-los a terceiros.
Segundo apurado, em 19 de agosto de 2019,
por volta das 21h20, na Estrada de Mogi das Cruzes, altura do no
1000, bairro Ponte Rasa, na cidade e comarca de São Paulo,
FERNANDA trafegava com o veículo Honda HR-V, conduzido pelo
adolescente
Antonio,
cujas
placas
originais
tinham
sido
substituídas por falsas. Avistados, foram abordados por policiais
militares, que desconfiaram que o condutor seria menor de idade.
Feitas as verificações de praxe, constatou-se que o automóvel era
produto de roubo e, no local, a ré e o adolescente relataram aos
policiais que se dirigiam para um “desmanche”, onde pretendiam
alienar o automóvel pelo valor de R$ 3.000,00. O adolescente
admitiu, ainda, que recebia R$ 200,00 por cada veículo que
transportava até referido “desmanche”.
Em diligências à residência do casal, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontradas as chaves dos outros três automóveis apreendidos.
Na delegacia, confirmou-se que, horas antes, ROBSON havia sido
preso na posse de outros dois carros de origem ilícita.
De proêmio, necessário enfatizar que o Exmo.
Sr. Desembargador Relator Sorteado Camilo Léllis deu parcial
provimento aos recursos defensivos, conforme os fundamentos
explicitados na declaração de voto, a qual fará parte integrante
deste v. acórdão, para desclassificar a conduta dos acusados para
receptação simples, com o que discordou a Turma Julgadora.
A divergência exsurgiu, pois, tão somente em
relação à referida desclassificação.
A materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente configuradas, nos termos do voto declarado pelo
Exmo. Sr. Des. Relator Sorteado, vislumbrando-se a existência de
provas suficientes à configuração da conduta em sua modalidade
dolosa.
Os réus, inclusive, foram presos em flagrante,
na posse de automóveis roubados. Assim, é certo que tinham
ciência da origem ilícita dos veículos. FERNANDA, ademais,
relatou que o Honda HR-V seria vendido num desmanche por R$
3.000,00 valor este bem abaixo do comumente praticado (fls.
208). ROBSON, por sua vez, alegou que manteve contato com um
indivíduo chamado Rogério, que conseguia realizar a compra de
automóveis por preços mais baratos, com documentação pendente
de regularização (fls. 209).
No delito de receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova,
impondo-se
justificativa
inequívoca,
assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se
a
presunção
em
certeza,
autorizando, assim, a condenação." (TACRIM-SP
- RT 746/629).
E, conforme bem observado pelo eminente
Relator Sorteado, ROBSON não comprovou suas escusas,
conforme lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal. FERNANDA, repisa-se, confirmou que venderia o
veículo a um “desmanche”, no momento da abordagem policial, que
se deu às 21 horas passadas o que causa estranheza, já que não
é comum que um indivíduo vá, neste horário, realizar a venda de
um veículo.
Frise-se, ainda, que, os acusados atuavam em
conjunto com um adolescente, tendo cada um sua respectiva
função, com claro intuito comercial de revenda. O adolescente,
aliás, relatou aos policiais que recebia a quantia de R$ 200,00
pelo transporte de cada veículo.
Ademais, diante da apreensão de diversos
veículos na posse dos réus que estavam em poder de 05 veículos
(fls. 209) -, em cotejo com as demais provas amealhadas, resta
claro que exerciam a atividade ilícita como meio de vida, com
finalidade comercial. Registra-se, ademais, que ROBSON relatou,
em juízo, que comprava os veículos para revenda e informou que
se encontrava preso pela prática de receptação de dois veículos
(fls. 209).
Nesse
ponto,
como
bem
consignou
o
magistrado de primeiro grau: “A finalidade dos bens assim
recebidos, evidentemente comercial, conforme admitiu Robson em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrogatório judicial, disso usufruindo Fernanda, sua esposa, que
aderiu à conduta do mesmo, porque também ela utilizava o carro e se
desfazia de bem de vultoso valor econômico mediante o recebimento
de quantia a menor, a ser obtida em um “desmanche” (fls. 251/258).
A prova da ciência da origem ilícita do bem é
extraída da própria conduta dos agentes e das circunstâncias da
infração praticada.
Confira-se:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do
exame de todas as circunstâncias que cercam o
seu recebimento ou do exercício da posse
propriamente dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos
Santos, BMJ 86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria
conduta
do
agente
e
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração.” (TACRIM-
SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 96/240).
Insta salientar que a expressão utilizada
pelo legislador para a figura da receptação qualificada, “coisa
que deve saber ser produto de crime”, deixou bem clara que a
conduta também será criminosa se o agente assumir o risco, ou
seja, agir com dolo eventual.
Desse modo, ainda que o recorrente não
tivesse a intenção de produzir o resultado (dolo direto),
assumiu o risco de fazê-lo (dolo eventual), diante das
circunstâncias que foram minuciosamente analisadas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, assim já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“4. O crime de receptação qualificada exige, para a
sua configuração, que haja dolo, que pode ser
direto ou eventual, não havendo na descrição
típica, portanto, qualquer distinção.” (HC 125967
SC, Ministro HAROLDO RODRIGUES, T6 -
SEXTA TURMA, DJe 22/03/2010).
É pacífico neste Eg. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Receptação qualificada. Autoria e
materialidade
comprovadas.
Circunstâncias
a
comprovar, acima de dúvida razoável, a existência,
quando menos, de dolo eventual. Pena fixada no
mínimo, substituída, e regime aberto para o caso
de cumprimento. Recurso não provido.” (APL
00184590820128260462 SP, rel. Francisco
Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal, DJe
11/02/2014).
“Conduta de ter em depósito veículo produto de
roubo, na qualidade de comerciante de veículos.
Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Apelante
preso em flagrante. Comerciante experiente do
ramo de automóveis. Pelas suas condições
profissionais, possuía o dever de ter em seu
estabelecimento comercial apenas veículos de
cuja procedência legal tivesse certeza. Dolo
eventual. Confissão do apelante no sentido de que
manteve o veículo em seu estabelecimento mesmo
após saber de sua procedência ilícita, na esperança
de recuperar o valor pago por ele. Inexistência de
violação ao princípio da proporcionalidade na figura
da receptação qualificada. Condenação mantida.
Pena
bem
dosada.
Apelo
desprovido.”
(APL
00100309120098260483 SP, rel. Otávio de
Almeida
Toledo,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal, DJe 27/06/2013).
E,
demonstrado
o
dolo,
impossível
a
desclassificação para a modalidade culposa ou mesmo a simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como pretendido pela douta Defesa.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se,
integralmente, a r. sentença.
EDISON BRANDÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal no 1520156-66.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fernanda Oliveira de Araújo e Robson Machado
do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Klaus Marouelli Arroyo
Voto no 33507
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo parcialmente da d. Maioria, pois entendo
que deva ser dado parcial provimento aos recursos
defensivos, com determinação.
Pela r. sentença a fls. 251/258, Fernanda
Oliveira de Araújo e Robson Machado do Nascimento
foram condenados à idêntica pena de 03 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa,
no piso legal, por infração ao disposto no art. 180, §1o, do
Código Penal. Preenchidos os requisitos legais, as penas
privativas de liberdade foram substituídas por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e
prestação pecuniária, no valor de 10 dias-multa. Pela
mesma decisão, os réus foram absolvidos em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crimes previstos no art. 288, parágrafo único, e no art. 311,
caput, ambos do Código Penal, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, ambos pleiteiam a absolvição
por
insuficiência
probatória,
alegando
não
haver
demonstração do dolo. Subsidiariamente, Robson requer a
desclassificação para a modalidade culposa, prevista no
§3o,
do
art.
180
do Código Penal, ou, ainda alternativamente, a desclassificação para receptação
simples, prevista no caput do referido tipo penal. (fls.
291/299 e 301/308).
Os réus foram processados e condenados
porque, segundo a denúncia, entre os dias 04 de julho de
2019 e 19 de agosto do mesmo ano, em locais incertos, mas
na cidade e comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso
e com unidade de propósitos com o adolescente Antonio
Alves Brandão de Paula Souza, receberam, em proveito
próprio e no exercício de atividade comercial, os veículos
Honda HR-V, de propriedade de Débora Calabro, roubado
em 30/07/2019, Jeep Compass, propriedade de Sidnei
Alves Siqueira Campos, roubado no dia 16/08/2019, e o
Subaru Forester, pertencente a Wang Hsing Wei, roubado
no dia 04/07/2019. Os automóveis tiveram as placas
originais substituídas por outras falsas, sendo a intenção
dos réus revendê-los a terceiros.
Consta que, no dia 19/08/2019, por volta das
21h20, na Estrada de Mogi das Cruzes, altura do no 1000,
bairro Ponte Rasa, na cidade e comarca de São Paulo/S,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernanda como passageira e o adolescente Antonio ao
volante, transitavam com o veículo Honda HR-V, cujas
placas originais (FNG-6448) tinham sido substituídas por
falsas (FPX-4500), quando foram abordados por policiais
militares, os quais desconfiaram que o condutor era menor
de idade. Feitas as verificações de praxe, constatou-se que
o automóvel era produto de roubo e, informalmente, a ré e
o comparsa adolescente admitiram que se dirigiam para um
desmanche, local em que pretendiam vender o carro por R$
3.000,00, tendo o menor admitido que ganhava R$ 200,00
por cada carro que transportava até o desmanche.
Fernanda e o menor também indicaram os locais em que se
encontravam os outros dois automóveis. A ré também
admitiu aos policiais militares que o dinheiro apurado com
a venda do carro se destinava a subornar outros policiais
que, poucas horas antes, haviam surpreendido seu marido
e ora corréu Robson na condução de outro veículo objeto
de ilícito. Na moradia do casal Fernanda e Robson foram
encontradas as chaves dos três automóveis apreendidos. A
ré foi presa em flagrante e o adolescente apreendido, sendo
conduzidos até a autoridade policial, onde se confirmou
que, horas antes, Robson também tinha sido preso na
posse de outros dois carros de origem ilícita.
Reitero que os réus também foram denunciados
pelos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, e no
art. 311, caput, ambos do Código Penal, sendo absolvidos,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
A materialidade delitiva está demonstrada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de exibição e apreensão (fls. 27/30), laudo pericial de
um dos veículos (fls. 149/153), além dos demais elementos
probatórios acostados aos autos.
A autoria é certa.
Os
interrogatórios
e
demais
depoimentos
colhidos nos autos foram realizados por meio de sistema
audiovisual, nos termos do artigo 405, § 2o, do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 11.709/08).
Na fase policial, Fernanda disse que horas
antes de sua prisão, na companhia do marido Robson,
foram abordados pela polícia e conduzidos até a autoridade
policial, onde figurou somente como testemunha e foi
liberada, tendo o companheiro permanecido sob custódia.
Pouco tempo depois, Robson telefonou e pediu que
vendesse o automóvel Honda HR-V num desmanche, pelo
valor de R$ 3.000,00, pois precisaria desse dinheiro na
delegacia de policial. Como não sabe dirigir, o companheiro
a orientou a procurar pelo menor Antonio. Não tinha
conhecimento da origem ilícita dos veículos que estavam na
posse do marido (fls. 36).
Por sua vez, Robson não mais foi encontrado na
fase policial, sendo indiciado de forma indireta.
Em Juízo, Fernanda negou envolvimento com
os fatos, dizendo desconhecer que os veículos que seu
marido Robson comercializava eram produto de ilícito, pois
ele dizia que os adquiria em leilões. Na data doa fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horas antes de sua prisão, estava na companhia de
Robson, que conduzia um Honda Fit, quando foram
abordados pela polícia, constatando-se que aquele carro
tinha origem ilícita. Ambos foram conduzidos até a
delegacia de polícia, mais a depoente foi liberada, com a
condição de obter R$ 3.000,00 e retornar. Acreditava que o
valor seria para a fiança do marido, que a orientou a
chamar o menor Antonio, primo dele, para que levassem o
veículo Honda HR-V até um desmanche, onde seria
vendido. A interroganda não sabe dirigir, por isso precisou
da ajuda do menor. No caminho, foram parados pela polícia
militar e, somente naquele momento, soube que o carro era
roubado. Foi colocada no “camburão” da viatura e
acreditava quer seria levada para a autoridade policial, mas
os agentes da lei rumaram para sua residência, local em
que encontraram chaves de outros veículos, os quais não
sabiam que estavam na posse de seu marido (fls. 208).
Por sua vez, Robson admitiu parcialmente os
fatos. Disse ter conhecido um indivíduo de nome Rogério, o
qual informou ter um contato com um leiloeiro,
conseguindo carros mais baratos, com documentação
pendente de regularização. Dos cinco carros que estavam
em sua posse, pagou apenas dois e estava tentando vender
os outros três para, só então, ressarcir Rogério. O
interrogando disse que, no dia a dia, utilizava o Honda Fit,
com o qual foi preso (encontra-se preso por este processo),
e que sua esposa usava o Honda HR-V. Alega que
desconhecia a origem ilícita dos carros e que não trocou as
placas, alegando que mantinha os automóveis do jeito que
Rogério lhe entregava (fls. 209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As vítimas Wang Hsing Wei, Débora Calabro e
Sidnei Alves Siqueira Campos confirmaram que tiveram
seus
veículos
roubados,
conforme
especificados
na
denúncia, mas nenhum deles reconheceu os réus ou o
adolescente
apreendido
como
autores
diretos
das
subtrações (fls. 203/205).
Os policiais militares Danilo Wagner Bezerra e
Alexandre Filipe Vila Nova Dias confirmaram os fatos
narrados na denúncia. Em patrulhamento de rotina,
desconfiaram de um veículo Honda HR-V e fizeram a
abordagem, constatando que o condutor era menor,
estando acompanhado pela corré Fernanda. Feitas as
verificações de praxe, constou-se que o automóvel era
produto de roubo. A ré admitiu que havia outros dois
veículos de origem ilícita próximos à sua residência, para
onde se dirigiram e apreenderam o Jeep Compass e o
Subaru Forester. Informalmente, Fernanda admitiu que,
horas antes, tinha sido detida na companhia do marido
Robson, também por receptação de veículo. Um policial civil
ficou com o RG da acusada e exigiu a quantia de R$
3.000,00, para não a vincular ao crime cometido pelo
marido. Por orientação de Robson, o Honda HR-V seria
vendido num desmanche por R$ 3.000,00, dinheiro que
seria entregue a um policial civil. Tanto Fernanda quando o
menor Antonio disseram que Robson era o responsável
pelos carros e que desconheciam a procedência deles (fls.
206/207).
Destaco não existir ressalva legal que imponha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer vedação ou reserva ao depoimento de policiais
militares. Não é razoável acreditar que servidores públicos
que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de
cumprir com retidão seus deveres funcionais iriam
apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas,
com intenção de prejudicar inocentes. Pelo contrário, a
presunção que se opera em relação aos funcionários
públicos é a de que, em regra, agem de forma correta e nos
limites legais, até prova em contrário.
No caso destes autos, a atuação dos policiais
militares revestiu-se de legalidade, apresentando os fatos de
forma coerente, esclarecedora e segura, pois não há
nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou
qualquer alegação que, fundamentadamente, seja capaz de
enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados
pelos agentes públicos.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse de os servidores públicos prejudicarem o acusado,
o depoimento agentes públicos “pode ser meio de prova
idôneo para embasar a condenação, principalmente quando
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes
do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson
Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o assunto:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz

DJ
04.05.2011).
Não foram ouvidas testemunhas de defesa.
O quadro probatório é robusto, demonstrando a
responsabilidade dos recorrentes pelos fatos narrados na
denúncia,
sendo
suas
condenações
pelo
crime
de
receptação dolosa a medida que se impunha.
As versões apresentadas pelos réus para
tentarem justificar as imputações são absolutamente
inverossímeis. Em relação a Robson, não é razoável que
alguém adquira 05 automóveis e não exija algum
documento idôneo e nem sequer verifique se as placas que
estão nos carros são legítimas, ainda mais quando se
consideram que são automóveis com valor de mercado
elevado.
Ademais, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal, cabia a Robson apresentar alguma prova
da existência de Rogério, bem como que seria ele o
responsável pelos carros. Não basta a mera alegação de boa-
fé quando flagrado na posse de produtos de procedência
ilícita, sendo razoável se esperar que alguma evidência seja
apresentada em apoio às suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Observo que, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, o sentenciado não se encarregou de
demonstrar
qualquer
prova
que
afastasse
a
acusação a eles imputada, sua justificativa se
mostra inverossímil, diante do cotejo das provas
amealhadas
aos
autos”
(Apelação
no
o
0017940-64.2011.8.26.0269, Rel. Ivana David, 4.a
Câm. Crim., j. em 24.06.2014).
Já quanto a Fernanda, não é razoável a
alegação de que desconhecia a origem dos carros
comercializados
pelo
marido,
bem
como
não
é
minimamente aceitável alguém pretender comercializar um
veículo às 21h20, horário da prisão em flagrante, e ainda
mais pedindo para que um menor conduzisse o carro, e
admitindo que iriam vender a um desmanche, um Honda
HR-V, ano/modelo 2015/2016, por R$ 3.000,00. Por mais
que alegue desconhecer o preço de veículos, o valor é
absolutamente discrepante.
Desse modo, havendo provas seguras de que os
acusados foram presos em flagrante na posse de
automóveis anteriormente roubados e sendo certo que eles
tinham ciência de suas origens espúrias, não há que se
falar em absolvição por insuficiência probatória.
No delito de receptação, o dolo é naturalmente
de difícil comprovação e sendo o réu surpreendido na posse
direta de bem de origem ilícita, cabe ao acusado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de uma justificativa plausível para ter consigo
algo proveniente de um crime anterior:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que
em se cuidando do crime descrito no art. 180,
“caput”, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí
avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do
agente. Não é por outra razão que a jurisprudência,
de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a
posse injustificada da res inverte o ônus da prova,
de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao
agente que recebe bens de origem espúria e não
apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do
fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel.
Sérgio Coelho, j. em 10.11.2011).
Além disso, a prova se conclui com o cotejo de
todas circunstâncias que envolveram a ação criminosa,
permitindo, assim, evidenciar-se o dolo na conduta dos
apelantes.
Sobre o assunto:
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil,
não se pode penetrar no foro íntimo do agente para
aferição do dolo. Tal prova deve ser deduzida de
conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz
Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração'. (JUTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
96:240) [...] Portanto, sendo o delito em exame, a
exemplo do furto, cometido sem a presença de
testemunhas, com notória dificuldade para sua
comprovação, não se pode exigir prova robusta e
deve ser dado valor aos indícios, desde que
convergentes
e
concorrentes”
(Ap.
Crim.
no
993.07.116970-6, 7a Câm. Dir. Criminal B, Rel.
Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009, r.
30.12.2009).
Portanto, comprovado que os automóveis de
origem ilícita estavam na posse dos acusados, sem
qualquer justificativa razoável, é lícita a conclusão de que
tinham ciência acerca da origem dos bens, demonstrando,
assim, o elemento subjetivo da conduta e o acerto da
sentença
condenatória,
afastando-se
a
alegação
de
insuficiência probatória, bem como a pretensão de
desclassificação para a modalidade culposa.
Sendo assim, reitero, ao final da instrução
processual restou inquestionável o dolo do casal de réus,
Fernanda e Robson, sendo suas condenações a medida
que se impunha.
Todavia, parcial razão assiste aos réus.
Dispõe o art. 180 do Código Penal (grifos
nossos):
“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Receptação qualificada
§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir,
ocultar,
ter
em
depósito,
desmontar,
montar,
remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2o - Equipara-se à atividade comercial, para
efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino, inclusive o
exercício em residência”.
Com o devido respeito ao posicionamento do
magistrado sentenciante, entendo que quem negocia carros
de origem ilícita como meio de vida comete crime, não
podendo essa ilicitude ser equiparada a atividade comercial.
Comércio irregular ou clandestino, conforme
o tipo penal acima transcrito, não se confunde com
atividade criminosa. Pressupõe comércio lícito, ainda que
realizado informalmente, como é o caso de oficinas
mecânicas de fundo de quintal, lojas e bares instaladas
irregularmente em garagens, ou ainda a atividade das
chamadas “sacoleiras”, que vendem roupas de porta em
porta.
Ou seja, quem exerce atividade comercial
eventualmente pode praticar crime. Mas quem somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pratica crime não pode ser equiparado a comerciante.
Reitero, quem vende somente carros roubados é criminoso
e não comerciante irregular ou clandestino, pois o produto
negociado é exclusivamente de origem ilícita. O mesmo não
poderia ser dito, por exemplo, no caso de lojas de
automóveis que, eventualmente, comercializam carros com
documentação falsificada, mas em meio a outros que estão
regulares. Ou seja, a atividade comercial é evidente nessa
situação hipotética.
Se assim não fosse, ainda a título de exemplo,
toda a receptação de automóvel seria qualificada, pois o
agente,
na
imensa
maioria
das
vezes,
pretende
comercializar o produto, seja inteiro ou vendendo suas
peças.
Nesse sentido o posicionamento dos Tribunais
Superiores:
“RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA SIMPLES. 1. Hipótese
em que a instância de origem decidiu que não restou
configurado o delito de receptação qualificada,
diante da ausência de qualquer indício de que o
acusado tenha cometido o delito no exercício de
atividade
comercial
relacionada
ao
objeto
da
receptação, isto é, o próprio veículo. 2. Nos termos do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, o delito
de receptação qualificada "é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do
industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
severamente aquele que, em razão do exercício de
sua atividade comercial ou industrial, pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°,
valendo-se de sua maior facilidade para tanto
devido à infra-estrutura que lhe favorece." (STF, RE
443.388/SP,
Relatora
Ministra
Ellen
Gracie,
SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009). 3. A figura do §
1o do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para
punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros, exigindo-se ainda o
exercício de atividade comercial ou industrial,
devendo ser lembrado que o § 2o equipara à
atividade comercial, para efeito de configuração da
receptação qualificada, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino, inclusive o exercido em
residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou
"ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio
legalizado. 4. A atividade comercial ou industrial
contida no tipo deve estar relacionada ao objeto da
receptação.
5.
Recurso
desprovido”.
(REsp
1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018,
DJe
22/08/2018).
“EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Suprema já se posicionou acerca da
constitucionalidade do § 1o do art. 180 do Código
Penal,
em
razão
da
maior
gravidade
e
reprovabilidade social da receptação qualificada;
infração penal relacionada à pessoa do comerciante
ou do industrial, que, no exercício dessas atividades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valendo-se da maior facilidade para agir como
receptador, adquire, recebe, transporta, conduz,
oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta,
vende, expõe a venda, ou de qualquer forma utiliza,
em proveito próprio ou alheio, coisa a qual deve
saber ser produto de crime a justificar, por isso
mesmo, a atuação mais severa. Precedentes. 2.
Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RHC
117143, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma,
julgado
em
25/06/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-158
DIVULG
13-08-2013
PUBLIC 14-08-2013).
“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
180,
§
1°,
CP.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E
CRITÉRIOS
DE
INTERPRETAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA
PENAL.
IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata
o recurso extraordinário diz respeito à alegada
inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código
Penal, relativamente ao seu preceito secundário
(pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta
violação
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e da individualização da pena. 2.
Trata-se de aparente contradição que é resolvida
pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3.
Não há dúvida acerca do objetivo da criação da
figura típica da receptação qualificada que, inclusive,
é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante
ou do industrial. A idéia é exatamente a de apenar
mais severamente aquele que, em razão do exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua atividade comercial ou industrial, pratica
alguma das condutas descritas no referido § 1°,
valendo-se de sua maior facilidade para tanto
devido à infra-estrutura que lhe favorece. 4. A lei
expressamente pretendeu também punir o agente
que, ao praticar qualquer uma das ações típicas
contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo
eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as
hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e
não
apenas
eventual).
Trata-se
de
crime
de
receptação qualificada pela condição do agente que,
por sua atividade profissional, deve ser mais
severamente
punido
com
base
na
maior
reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição
de, com base nos critérios e métodos interpretativos,
ser alcançada a conclusão acerca da presença do
elemento subjetivo representado pelo dolo direto no
tipo do § 1°, do art. 180, do Código Penal, não
havendo violação ao princípio da reserva absoluta de
lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência
de
violação
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade e da individualização da pena.
Cuida-se de opção político-legislativa na apenação
com maior severidade aos sujeitos ativos das
condutas elencadas na norma penal incriminadora e,
consequentemente, falece competência ao Poder
Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder
Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso
extraordinário improvido”. (RE 443388, Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC
11-09-2009 EMENT VOL-02373-02 PP-00375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, não é possível a conclusão de que
Robson, em concurso com a companheira Fernanda, que
comprava e revendia carros de origem criminosa, por
consequência de sua atividade ilegal, deveria também ser
equiparado a comerciante, de forma a permitir seu
enquadramento na figura qualificada prevista no art. 180,
§1o, do Código Penal.
Além
disso,
outras
peculiaridades
estão
presentes nestes autos.
Em grau de recurso, quase sempre não é
possível nova definição jurídica da conduta, a chamada
mutatio libelli, prevista no art. 384 do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo (grifos nossos):
RECEPTAÇÃO SIMPLES. NULIDADE DA SENTENÇA
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 453 E 160 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MUTATIO
LIBELLI
EM
SEGUNDO GRAU. CONCLUSÃO PELA ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
Acusado
originariamente denunciado por roubo duplamente
circunstanciado, delito que não restou provado na
instrução criminal. Posterior desclassificação da
conduta imputada para aquela prevista no artigo
180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo
383 do Código de Processo Penal. Emendatio libelli.
Procedimento inviável in casu. Crime de receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não está contido no de roubo, de modo a
configurar relação de subsidiariedade e, assim,
autorizar o procedimento da emendatio libelli. A
manutenção da condenação do apelante tal como
explanada na sentença implicaria na admissão, por
via
oblíqua,
da
denúncia
alternativa,
artifício
acusatório vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
em ofensa ao princípio da congruência, porquanto
não sabendo o réu ao certo pelo que está sendo
processado, não há como saber do que se defender.
Constatada a ausência de provas quanto ao crime
de roubo, não poderia o MM. Juízo a quo condenar o
apelante pelo crime de receptação sem observância
ao procedimento previsto no artigo 384 do Código de
Processo Penal, que se refere à mutatio libelli. Não
sendo possível a aplicação da mutatio libelli em sede
recursal, nos termos da Súmula 453 do Excelso
Supremo Tribunal Federal, ausente arguição de
nulidade em recurso da acusação, nos ditames da
Súmula 160 do mesmo Excelso Tribunal e em
atendimento ainda à non reformatio in pejus,
alternativa não resta senão a absolvição do apelante
do crime de receptação, por insuficiência de provas.
CRIME DO ARTIGO 309 DO CTB. Materialidade e
autoria demonstradas nos autos. Palavra dos
policiais militares em consonância com os demais
elementos de prova colhidos nos autos. Negativa e
versão contraditória do apelante, que não encontra
respaldo. Crime de perigo concreto, que exige prova
da
probabilidade
de
ocorrência
de
dano,
demonstrado no caso dos autos. Apelante inabilitado
para direção de veículo automotor que conduzia
motocicleta em alta velocidade por inúmeras ruas,
gerando risco concreto às pessoas que estavam nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vias, cabendo lembrar que era véspera de Natal e as
ruas estavam com movimentação acima da média,
conforme relatos dos policiais militares. Ademais, o
acusado acabou colidindo a moto em um muro, o que
incrementou o risco por ele causado naquela ocasião,
conforme relatos dos policiais e corroborado pelo
laudo pericial de fls. 155/159, que descreve os
danos à motocicleta. PENAS. Base fixada no mínimo
legal, acrescida de 1/6 pela reincidência, resultando
na pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, tal
como fixada na origem. REGIME E BENEFÍCIOS. A
reincidência do acusado impede a concessão do
sursis penal (CP, art. 77, I) e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos ou multa (CP, art.
44, II), não se mostrando socialmente recomendável
esta última pena alternativa (CP, art. 44, § 3o), como
pretende a douta Defesa, tendo em vistas as
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto (réu
que, pretendendo furtar-se à abordagem policial,
empreendeu fuga em alta velocidade e chegou a
colidir com um muro, colocando não só a si mesmo
como terceiros em perigo). Pelo mesmo motivo deve
ser mantido o regime semiaberto. Súmula 269 do
STJ. Recurso defensivo parcialmente provido para
absolver JOÃO VICTOR SANTOS DE SOUZA, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de infringência ao
artigo 180, caput, do Código Penal, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos,
com
expedição de alvará de soltura clausulado em favor
do acusado se por al. não estiver preso, haja vista
que preso preventivamente desde 24.12.2017 (fls. 6).
(TJSP;
Apelação
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002711-26.2017.8.26.0537;
Relator
(a): Gilda
Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 19/08/2019).
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(OBJETO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA SIMPLES). Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado.
Denúncia por receptação simples e condenação pela
qualificada, sem aditamento. Sentença extra petita.
Violação do princípio da correlação. Hipótese que
ensejaria mutatio (CPP, art. 384) e não emendatio
libelli (CPP, art. 383), não observada em 1o Grau e
que
se
afigura
incompatível
nessa
Instância.
Inteligência da Súmula/STF, no 453. Repristinação
da
acusação
primeira
Penas
diminuídas,
manutenção de uma única restritiva, preservado o
regime aberto em caso de descumprimento. Parcial
provimento.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0002312-51.2014.8.26.0068; Relator (a): Eduardo
Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Barueri - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019).
APELAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA RÉU
PELA
PRÁTICA
DE
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO EM 1o GRAU PARA O CRIME
DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO
CÓDIGO PENAL). DESCONSIDERAÇÃO, PORÉM, DO
ART. 384, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, COMO DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA CORRELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA R.
SENTENÇA
PARA
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
RECURSO DEFENSIVO PLEITEIA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. 1. Não
era cabível a condenação do réu pela prática do
crime de receptação culposa, como entendeu a r.
sentença. Isso porque, ao desclassificar a conduta
do réu originariamente descrita e condená-lo como
incurso no art. 180, §3o, do Código Penal, o Juízo de
Origem feriu de morte um dos princípios basilares da
sentença, que é o "princípio da correlação" entre a
sentença e o fato descrito na denúncia, ou seja, entre
o fato imputado ao réu e o fato pelo qual ele é
condenado. A denúncia, à medida que descreve e
imputa a alguém um episódio criminoso, limita e fixa
os limites da atuação do Juiz, que não poderá
decidir além ou fora daquela imputação. Não pode o
juiz, assim, julgar o réu por fato de que não foi
acusado ('extra petita' ou 'ultra petita') ou por fato
mais grave. Assim, caso pretendesse o Juízo de
Origem condenar o réu por crime diverso daquele
originariamente descrito na denúncia, deveria ter
aplicado o instituto da "mutatio libelli", ou seja,
aberto vista ao Órgão Ministerial para, querendo,
aditar a denúncia e imputar ao réu a prática do
crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, e,
por consequência, abrir-se nova vista à defesa para
arrolar novas testemunhas, proceder-se a novo
interrogatório e a novos debates orais, nos exatos
termos do art. 384, §2o, do Código de Processo
Penal. Todavia, não procedendo dessa forma,
inolvidável o prejuízo para a defesa do réu ao ser
condenado pela prática do crime de receptação
culposa, ele que, insista-se, durante todo o processo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime se defendeu da prática de um crime de
receptação dolosa. Isso porque, não pode ser
aplicável, em 2a Instância, o instituto da "mutatio
libelli", tal como dispõe a Súmula n. 453, do Supremo
Tribunal Federal. Inteligência da Doutrina de Julio
Fabbrini Mirabete, Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães
Gomes
Filho
e
Antonio
Scarance
Fernandes. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. Não
observada a "mutatio libelli", a denúncia não tendo
sido aditada, resultando o réu condenado por crime
do
qual
não
denunciado
e
tendo
havido,
exclusivamente, recurso defensivo, não se pode
anular a r. sentença. Imperiosa a absolvição do réu,
por insuficiência de provas, ainda por força da
Súmula n. 453, do Supremo Tribunal Federal. 3. Réu
absolvido do crime de receptação culposa por
insuficiência de provas. (TJSP; Apelação Criminal
0005192-14.2014.8.26.0101;
Relator
(a): Airton
Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do
Julgamento:
25/09/2018;
Data
de
Registro:
01/10/2018).
Destaco que a receptação simples, prevista no
caput do art. 180 do Código Penal, prevê que pratica a
conduta aquele que recebe coisa que sabe ser produto de
crime, enquanto que na forma qualificada, prevista no § 1o,
do mesmo tipo penal, consigna que pratica a conduta
aquele que recebe coisa que deve saber ser produto de
crime.
São
condutas
muito
diversas
e
seu
reconhecimento em sede de recurso caracterizaria inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mutatio libelli.
Dispõe o art. 384 do Código de Processo Penal
(grifos nossos):
“Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível
nova
definição
jurídica
do
fato,
em
consequência de prova existente nos autos de
elemento ou circunstância da infração penal não
contida na acusação, o Ministério Público deverá
aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco)
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o
processo em crime de ação pública, reduzindo-se a
termo o aditamento, quando feito oralmente”.
Reitero
ser
impossível
em
2o
Grau
de
Jurisdição a aplicação do art. 384 do Código de Processo
Penal, pois há vedação expressa na Súmula 453 do
Supremo Tribunal Federal (grifos nossos):
“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e
parágrafo único do Código de Processo Penal, que
possibilitam dar nova definição jurídica ao fato
delituoso, em virtude de circunstância elementar não
contida explícita ou implicitamente na denúncia ou
queixa”.
Todavia, como ressaltamos anteriormente, este
processo tem peculiaridades que devem ser observadas.
Verifica-se
na
denúncia
(fls.
01/04),
especificamente na primeira página, no terceiro parágrafo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Entre os dias 4 de julho e 19 de agosto de 2019, em
São Paulo (SP), os denunciados e o adolescente,
associados, receberam, em proveito próprio, no
exercício de atividade comercial, o Honda HR-V de
propriedade de Débora Calabro, o Jeep Compaas
pertencente a Sidnei Alves Siqueira Campos e o
Subaru Forester de Wang Hsing Wei, os quais
sabiam que eram produto de crimes”.
Oportuno transcrevermos, mais uma vez, o
caput e o §1o do art. 180 do Código Penal (grifos nossos):
“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(...)
Receptação qualificada
§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir,
ocultar,
ter
em
depósito,
desmontar,
montar,
remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime”
Verifica-se que a denúncia descreveu a conduta
prevista no caput do art. 180 do Código Penal, o que
permite a aplicação do disposto no art. 383 do Código de
Processo Penal, a chamada emendatio libelli (grifos nossos):
“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição
jurídica
diversa,
ainda
que,
em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o Se, em consequência de definição jurídica
diversa,
houver
possibilidade
de proposta de
suspensão condicional do processo, o juiz procederá
de acordo com o disposto na lei.
§ 2o Tratando-se de infração da competência de
outro juízo, a este serão encaminhados os autos”.
É pacífico no processo penal que o acusado se
defende dos fatos narrados pela acusação, e não da
capitulação jurídica definida na denúncia.
Em situações semelhantes, o Tribunal de
Justiça de São Paulo assim decidiu:
“Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP.
Emendatio libelli. Art. 383 do CPP. Reclassificação
delitiva, ex officio, para receptação. Art. 180, caput,
do CP. Palavra do réu que se revelou inverossímil.
Validade da palavra policial. Posse de automóvel
objeto de furto, com o miolo da ignição destruído, que
impõe ao réu demonstrar que possuía o veículo a
justo título. Pena mantida no mesmo patamar.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Criminal
0023458-08.2015.8.26.0071; Relator (a): Reinaldo
Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
02/02/2019 Sem ênfase no original);
“Apelação.
Furto
simples.
Pleito
defensivo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, afastamento ou redução do aumento da pena-base em razão dos maus
antecedentes, afastamento da reincidência e fixação
de regime inicial aberto. Aplicação da 'emendatio
libelli'. Acervo probatório seguro de autoria e
materialidade somente quanto à receptação do bem.
Ausência de provas quanto ao furto. Pena que
comportaria reparo para fixação da reprimenda por
sistema de pontos, ante os maus antecedentes.
Recurso apenas da defesa - pena mantida pelo
princípio do 'non reformatio in pejus'. Recurso
impróvido.” (TJSP; Apelação Criminal 0007233-
93.2013.8.26.0066; Relator (a): Guilherme de Souza
Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Barretos - 2a. Vara Criminal; Data
do Julgamento: 25/08/2015; Data de Registro:
25/08/2015 - Destacado).
Desse modo, considerando a excepcionalidade
da situação, especialmente pelos termos utilizados na
denúncia para definir a conduta criminosa imputada
aos réus, impõe-se a desclassificação das condutas
imputadas aos réus de receptação qualificada para a figura
descrita no art. 180, caput, do Código Penal, ou seja,
receptação simples.
Definida
a
desclassificação,
passamos
a
readequação das penas.
Porém, algumas observações são necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 617 do Código de Processo Penal:
“Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá
nas
suas
decisões
ao
disposto
nos arts.
383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo,
porém, ser agravada a pena, quando somente o réu
houver apelado da sentença”.
Trata-se da vedação à reformatio in pejus, pois,
não havendo recurso da acusação, os critérios utilizados
nas três fases da dosimetria da pena em primeiro grau de
jurisdição não podem ser alterados em sede de apelação
criminal.
Nesse sentido os Tribunais Superiores (grifos
nossos):
“Habeas Corpus. 2. Emendatio libelli (art. 383, CPP)
em segunda instância mediante recurso exclusivo da
defesa.
Possibilidade,
contanto
que
não
gere
reformatio in pejus, nos termos do art. 617, CPP. A
pena fixada não é o único efeito que baliza a
condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias para verificação de existência
reformatio in pejus. 3. A desclassificação do art. 155,
§ 4o, II, para o art. 312, § 1o , ambos do Código
Penal, gera reformatio in pejus, visto que, nos crimes
contra a Administração Pública, a progressão de
regime é condicionada à reparação do dano
causado, ou à devolução do produto do ilícito (art.
33, § 4o, CP). 4. Writ denegado nos termos em que
requerido, mas, de ofício, concedido habeas corpus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(HC 123251, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
02/12/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-028
DIVULG
10-02-2015 PUBLIC 11-02-2015).
“Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO
CONSUMADO
E
TENTADO,
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. NON REFORMATIO IN
PEJUS.
SUBSTITUIÇÃO,
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS ASSENTADOS PELO
JUÍZO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTABELECIMENTO PELO STJ, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EM QUE AFASTADA A
ÚNICA
CIRCUNSTÂNCIA
CONSIDERADA
DESFAVORÁVEL
PELO
TJ/RS.
IMPERIOSA
A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
REFORMA
PREJUDICIAL
CONFIGURADA.
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O habeas corpus, assim
como os recursos da defesa, sujeita-se ao princípio
do non reformatio in pejus, mostrando-se pertinente
a aplicação analógica do artigo 617 do CPP, in
verbis: “O Tribunal, câmara ou turma atenderá nas
suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387,
no que for aplicável, não podendo, porém, ser
agravada a pena, quando somente o réu houver
apelado da sentença.” 2. No caso sub judice,
afastado pelo STJ o único fundamento utilizado pelo
Tribunal de Justiça para fixar a pena-base acima do
mínimo legal, cabível tão-somente fixá-la no patamar
mínimo, sob pena de, em verdade, impor reprimenda
superior à fixada em sede de apelação, em
manifesta reformatio in pejus. Precedente: HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
100724/SC, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma,
DJ de 1/8/2011. 3. (...) 4. Em recurso exclusivo da
defesa, não pode o Tribunal complementar a
sentença
para
acrescentar
fatos
que
possam
repercutir negativamente no âmbito da dosimetria da
pena. Precedentes: HC 108562/MG, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 14/9/2011; HC
105768/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ
de 1/6/2011; HC 98307/MG, rel. min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ de 23/4/2010; HC
99925/RR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a
Turma, DJ de 26/3/2010. 5. In casu, o STJ, em sede
de habeas corpus, restabeleceu os fundamentos
utilizados pelo juízo para fixar a pena-base acima do
mínimo
legal,
considerando
desfavoráveis
a
culpabilidade e as circunstâncias, fundamentos
estranhos aos lançados no acórdão do TJ/RS, em
nítida reformatio in pejus. 6. Ordem CONCEDIDA
para fixar a pena-base no mínimo legal”. (HC
101380, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma,
julgado
em
04/10/2011,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-028
DIVULG
08-02-2012
PUBLIC 09-02-2012).
Desse modo, tendo o juízo de origem fixado as
reprimendas no mínimo legal previsto para a receptação
qualificada, havendo a desclassificação para a figura
inscrita no caput do art. 180 do Código Penal, impõe-se que
as reprimendas também permaneçam no patamar mínimo,
ou seja, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Nesse
ponto,
nos
deparamos
com
outra
peculiaridade, conforme determina o art. 383, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Penal, que novamente transcrevemos:
“§ 1o Se, em consequência de definição jurídica
diversa,
houver
possibilidade
de proposta de
suspensão condicional do processo, o juiz procederá
de acordo com o disposto na lei”.
Estabelece o art. 89 da Lei no 9.099/95
“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer
a denúncia, poderá propor a suspensão do processo,
por dois a quatro anos, desde que o acusado não
esteja
sendo
processado
ou
não
tenha
sido
condenado por outro crime, presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional
da pena (art. 77 do Código Penal)”.
Sobre a questão, em 16/05/2007, o Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 337:
“É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial
da pretensão punitiva”.
O posicionamento dos Tribunais Superiores
segue nessa linha:
“Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 305 DO
CÓDIGO PENAL (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO
PARA O CRIME DO ART. 356 DO MESMO DIPLOMA
(SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR
PROBATÓRIO).
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
EQUÍVOCO
NA
CAPITULAÇÃO
POSTA
NA
DENÚNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo
Penal, o momento apropriado, em regra, para o
ajuste da tipificação trazida na denúncia ocorre por
ocasião da sentença, quando o magistrado pode
proceder à emendatio ou à mutatio libelli (arts. 383 e
384). Conforme dispõe o § 1o do art. 383, se, em
consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional
do processo, o juiz procederá de acordo com o
disposto em lei; a significar, portanto, que o regular
trâmite da ação penal, no presente caso, não implica
qualquer
constrangimento
ilegal
ao direito de
locomoção do ora agravante. 2. (...). 3. Agravo
Regimental a que se nega provimento”. (HC 164907
AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
15/02/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-039
DIVULG
25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019).
“EMENTA Ação penal. Corrupção passiva (art. 317, §
1o, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput e §
4o, da Lei no 9.613/98), na forma dos arts. 29 e 69,
ambos do Código Penal. (...). Desclassificação
inócua.
Emendatio
libelli
(art.
383
do
CPP).
Cabimento da suspensão condicional do processo.
Lavagem
de
dinheiro.
Lei
no
12.683/2012.
Taxatividade
do
rol
de
crimes
antecedentes.
Precedentes. Autolavagem. Ação penal julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente. (...). 14. Seja como for, uma vez
operada a emendatio libelli (art. 383 do CPP), tem
cabimento a suspensão condicional do processo, que
é
direito
do
acusado,
não
configurando
sua
proposição faculdade do Ministério Público Federal.
Precedentes. 15. (...). 16. A possibilidade da
incriminação da autolavagem “pressupõe a prática
de atos de ocultação autônomos do produto do crime
antecedente (já consumado)” (AP 470-EI-sextos, Rel.
Min. Luiz Fux, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, DJe de 21.8.2014; AP 470-EI-
décimos sextos, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o ac. o
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de
21/8/14). 17. Na narrativa contida na denúncia, não
se verifica a prática de condutas autônomas por
parte dos acusados apta à configuração do crime de
lavagem de dinheiro. 18. Ação penal julgada
improcedente”. (AP 1003, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN,
Relator(a)
p/
Acórdão:
Min.
DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
19/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ESTELIONATO.
CONCURSO MATERIAL. EXCESSO NA ACUSAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO QUE INVIABILIZA O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE DE EXAME. CONDUTA ÚNICA DE
FRAUDE E OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA
EM MOMENTOS DISTINTOS, PARCELADAMENTE.
CONCURSO
MATERIAL
DE
CRIMES.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCORRÊNCIA.
SURSIS
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE. REMESSA AO JUIZ DE ORIGEM.
ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PODER-DEVER
MOTIVADO.
ANÁLISE
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 89 DA LEI
N. 9.099/1995 E 77 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 2. A adequação típica da conduta
imputada na denúncia deve ser feita apenas na
ocasião da sentença, momento em que o Magistrado
poderá proceder à emendatio ou à mutatio libelli.
Dessa forma, não há se falar, como regra, em
análise
da
adequação
típica
por
ocasião
do
recebimento da denúncia. 3. (...). 7. Afastando-se o
concurso material de crimes constante da exordial
acusatória, possível se torna o oferecimento do
benefício da suspensão condicional do processo, por
possuir o delito pena mínima cominada igual a 1
ano. Todavia, necessária se faz a verificação de seu
cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o
poder-dever de analisar, fundamentadamente, a
possibilidade de aplicação ou não do referido
instituto em compatibilidade com os requisitos
objetivos previstos no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995
e subjetivos do artigo 77 do Estatuto Penalista. 8.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, para, reconhecendo o crime único na espécie,
afastar da denúncia a imputação do concurso
material de crimes, devendo o Juiz da 9a Vara
Criminal da Comarca de Recife/PE proceder ao envio
dos
autos
da
Ação
Penal
n.
0000385-04.2017.8.17.0001 ao Ministério Público
para
que,
dentro
de
seu
juízo
discricionário
motivado, ofereça ou não o benefício do sursis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual ao paciente. Ordem estendida ao corréu
Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho, nos termos
do artigo 580 do CPP”. (HC 417.876/PE, Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
27/11/2017).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 10 DA LEI No.
7.347/85.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMENDATIO
LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO
ANTE
A
OMISSÃO
AO
FORNECIMENTO
DE
DOCUMENTOS
TÉCNICOS,
RELACIONADOS
AO
INQUÉRITO
CIVIL
(PRIMEIRO
FATO)
E
AO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
(TERCEIRO
FATO). ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO
DE
INQUÉRITO
CIVIL.
PROBLEMAS JÁ SOLUCIONADOS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTAR
DO
TIPO
PENAL.
ATIPICIDADE
RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA EM 1
ANO DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SURSIS
PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
SÚMULA 337 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. (...). 2. Nos termos da jurisprudência do
STJ, à luz do princípio da correlação ou da
congruência, o juiz está adstrito aos limites da
acusação, sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos
descritos na denúncia, podendo, contudo, dar-lhes
capitulação jurídica diversa, ainda que implique em
penalidade mais severa, nos termos do art. 383 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPP. 3. (...). 8. Constatando a procedência parcial da
denúncia e tendo sido mantida a condenação
somente em relação ao primeiro fato da denúncia,
em que foi fixada a pena de 1 ano de reclusão e 10
dias multa, é de se determinar o retorno ao Juízo
singular a fim de analisar a possibilidade do
oferecimento da proposta de suspensão condicional
do processo, conforme Súmula 337 do STJ 9. Habeas
corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de
ofício, para afastar apenas a condenação do terceiro
fato narrado na denúncia diante da atipicidade,
reduzindo a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-
multa,
mantidas
as
demais
cominações
da
condenação, e ainda determinar o retorno dos autos
à instância singular para que seja examinada a
possibilidade do oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo, consoante a
Súmula 337 do STJ”. (HC 367.376/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
DELITO AMBIENTAL. LEI N.
9.605/1998.
LEI
N.
8.176/1991.
CONCURSO
FORMAL. ART. 70 DO CP. EXTRAÇÃO ILEGAL DE
MADEIRA DE RESERVA INDÍGENA E CORTE DE
ÁRVORES
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
EMENDATIO
LIBELLI.
POSSIBILIDADE. NIHIL TIBI FACTUM DABO TIBI IUS.
ACUSADO DEFENDE-SE DA NARRAÇÃO FÁTICA, E
NÃO DA CAPITULAÇÃO EFETIVADA NA DENÚNCIA,
QUE PODE SER ALTERADA NOS LIMITES DO ART.
383 DO CPP. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
INADEQUAÇÃO.
ACÓRDÃO
A
QUO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. O art. 383 do Código de
Processo Penal dispõe que o juiz poderá - sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou
queixa - atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda
que, em consequência, tenha de aplicar pena mais
grave ao fato, conforme redação determinada pela
Lei n. 11.719/2008. Tal norma decorre da máxima
nihil tibi factum dabo tibi ius, que exprime o dever do
réu de se defender dos fatos, pois cabe ao juiz dizer
o direito. 2. A emendatio libelli ocorrerá sempre que
houver uma alteração da classificação da figura
típica.
3.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
4.
Desconstituir a conclusão a que chegaram as
instâncias
ordinárias
-
sobre
a
suspensão
condicional do processo, com base no art. 89 da Lei
n. 9.099/1995 - implica necessariamente a incursão
no conjunto probatório dos autos, revelando-se
inadequada a análise da pretensão recursal em
função do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Cabível ao
Ministério
Público
a
manifestação
acerca
do
oferecimento do benefício da suspensão condicional
do processo, no caso de desclassificação de um
crime para outro tipo penal que se enquadre nos
requisitos estabelecidos no art. 89 da Lei n.
9.099/1995. 6. (...). 8. Agravo regimental improvido”.
(AgRg
no
REsp
1256137/PA,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 04/09/2012, DJe 19/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa disposição beneficia somente a corré
Fernanda, primária e de bons antecedentes e que, pelo que
consta dos autos, não responde a outro processo. Em
relação a ela, os autos deverão retornar ao Ministério
Público para que seja avaliada a possibilidade da
suspensão condicional do processo.
A benesse não atinge Robson, considerando
que se encontrava preso por outro processo, também por
receptação dolosa de veículo de origem ilícita, não é
possível o benefício da suspensão condicional do processo,
conforme disposição expressa do art. 89 da Lei no
9.099/95, anteriormente transcrito.
Desse modo, só nos cabe a dosimetria de
Robson, o que faremos na sequência.
Nos termos do art. 59 do Código de Processo
Penal, bem como considerando a vedação à reformatio in
pejus, mantenho a pena-base no mínimo legal de 01 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, que torno
definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
Também
o
regime
inicial
aberto
e
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, não havendo recurso da acusação, devem ser
mantidos nos termos estabelecidos na r. sentença.
Em conclusão, a condenação dos réus, nos
termos da r. sentença ora combatida, foi a solução
juridicamente mais adequada ao caso, mas com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificações anteriormente consignadas e fundamentadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos recursos defensivos para desclassificar a
conduta delitiva imposta aos réus (receptação qualificada)
para a figura prevista no caput do art. 180 do Código Penal
(receptação simples), fixando a pena de Robson Machado
do Nascimento, que responde a outro processo da mesma
natureza (não faz jus à suspensão condicional do processo),
em 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Presentes os
requisitos legais, fica mantida a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos
estabelecidos na r. sentença. Em relação à corré Fernanda
Oliveira de Araújo, com fundamento no art. 383, §1o, do
Código de Processo Penal, c.c. art. 89 da Lei no 9.099/95,
considerando a pena mínima prevista no art. 180, caput, do
Estatuto Repressivo, determinava que o juízo de origem
abrisse vista dos autos ao Ministério Público para que
se manifestasse acerca da possibilidade de suspensão
condicional do processo, considerando a desclassificação
da conduta inicialmente inscrita na denúncia. Caso não
seja feita (com fundamentação idônea) ou não seja aceita a
proposta, deverá o juízo proceder a nova decisão de mérito,
considerando a violação ao art. 180, caput, do Código
Penal, observando a vedação à reformatio in pejus.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
11485EDE
9
47
Declarações
de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
114CC16D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1520156-66.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.